Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-43.2007.8.11.0077
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – PROCESSO QUE ESTAVA COM O TRÂMITE SUSPENSO QUANDO O NOVO CPC PASSOU A VIGER (18.3.2016) – NÃO VERIFICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (03 ANOS) CONTADO A PARTIR DA DATA QUE O NOVO CPC ENTROU EM VIGOR (18.3.2016), CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ LANÇADA NO RESP 1604412/SC, JULGADO EM 27.6.2018, EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA-IAC – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA – ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
Não ocorrida a implementação do prazo da prescrição do direito material (03 anos), também utilizado para a contagem da incidência da prescrição intercorrente, cujo início será a partir da data que o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016), conforme já decidiu o STJ no REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018, sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC nos casos, como este, que a Execução estava com trâmite suspenso quando o novo regramento passou a viger (18.3.2016), é de ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida, equivocadamente, pela sentença que extinguiu a Execução.
Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000821-43.2007.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EVANDIR MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 290.083.281-00 (EMBARGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020